Tribunal: TJDFT
Processo: 0765888-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0765888-83.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR MOREIRA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Precedentemente, ao Ministério Público para, caso queira, oferecer Parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito